Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. GENITOR NÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Quando há litisconsórcio passivo necessário a sentença será uniforme às partes, o que torna imprescindível a citação de todos os devedores. Incidência do artigo 114 do CPC.
2. Ausente obrigatoriedade de inserção do genitor não contratante dos serviços educacionais no polo passivo da execução do respectivo título extrajudicial, eis que não se apresenta como obrigado no título executado.
3. A solidariedade decorre de lei ou da vontade das partes e surge quando na mesma obrigação concorrem credores ou devedores, com direitos ou obrigações, respectivamente, à integralidade da dívida. Inteligência dos artigos 264 e 265, do Código Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso.